Tribunal: CARF
Processo: 11543.720618/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720618/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH GOMES TEDOLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação presente nos autos através de
documentação comprobatória atinente ao prestador de serviço médico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720618/2013-00
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.863 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720618/2013-00

A notificação de fls. 27/32 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário suplementar de R$ 8.617,11. A exação originou-se da
revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2012 - retificadora (entregue em
20/05/2012), mediante a qual se constatou a dedução indevida de despesas médicas na
monta de R$ 16.720,00, sendo, conforme descrito às fls. 29/30: R$ 15.000,00
vinculados à Natália Tedoldi da Silva, R$ 1.500,00 à Coopanest/ES e R$ 220,00 à
Herica da Silva Moura, em face das motivações adiante colacionadas -

A notificada apresentou a impugnação de fls. 2/5, da qual se destacam, sem síntese, as
seguintes aduções:
· a motivação da autoridade revisora para glosar as despesas havidas com Natália
Tedoldi da Silva não se sustenta, uma vez que essa detinha inscrição válida e vigente no
respectivo órgão de classe;
· houve efetivamente o desembolso da quantia destinada à COOPANEST/ES, conforme
declaração que ratifica o recibo firmado;
· o pagamento à instrumentadora cirúrgica também deve ser considerado como dedução,
visto que consistiu em procedimento necessário à intervenção sofrida pela impugnante,
não podendo ser dela dissociado.
Para amparo de suas alegações, a interessada trouxe os documentos de fls. 7/15.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
FILHA.
A situação em concreto, envolvendo supostos serviços de fisioterapeuta
prestados por filha à própria mãe, esta na condição de contribuinte, diante
dos dados coletados, não trazem convencimento a este relator quanto à
existência de efetivas despesas médicas para efeito da dedução pleiteada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA.
Por força de entendimento administrativo manifesto, acolhe-se recibo de
pessoa jurídica para a comprovação de despesas médicas; por outro lado,
valor pago a instrumentadora cirúrgica permanece glosado em razão da
inexistência de previsão legal para a espécie, uma vez que a despesa não
constou do bojo de gasto hospitalar ou em clínica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018 (e-fl. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 13/04/2018 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas declaradas
possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis, além de entender ter comprovado a
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.863 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720618/2013-00

validade do registro profissional do prestador dos serviços. Recorre apenas da glosa relativa às
despesas com a fisioterapeuta Natália Tedoldi da Silva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O recurso voluntário é parcial e o litígio remanescente recai sobre glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$15.000,00.
Os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça recursal e, dessa
forma, serão apreciados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E neste diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.863 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720618/2013-00

Verifica-se através da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento (e-fls. 30), que o lançamento remanescente foi motivado por, ipsis litteris, ora
grifado:
...
3) NATALIA TEDOLDI DA SILVA - as despesas com fisioterapeutas são dedutíveis
quando realizadas por profissionais regularmente habilitados ao exercicio profissional
no Órgão de classe, quer por Licença Temporária ou Registro Definitivo. Nos
documentos emitidos pela prestadora de serviços (datados de 22/12/2011 e
01/11/2013) constam o número da Licença Temporária para exercicio da profissão
de fisioterapeuta, sem informação da data de inicio ou do término da vigência do
referida Licença. A falta de informação da data de inicio ou do término da vigência da
Licença Temporária não comprova que a prestadora dos serviços fisioterápicos estava
legalmente habilitada a exercer a atividade profissional no ano-calendário 2011.
...
Ainda em fase impugnatória, a interessada apresenta Documentos com os quais
busca comprovar a regularidade de sua inscrição como Fisioterapeuta (e-fls. 07/08), indicando o
número do Registro Temporário no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
2a Região da profissional Natalia Tedoldi da Silva, ativo e regular.
Manifesta-se a DRJ face ao apontamento acerca da falta do Registro da
profissional em seu voto no seguinte excerto:
...
Por fim, ao se observar outros processos em nome da mesma contribuinte, considera-se
que Natália Tedoldi da Silva detinha licença para o exercício da profissão de
fisioterapeuta a partir de 26/01/2011, mesmo que de forma provisória, não se
vislumbrando notícia de suspensão ou vedação do exercício profissional no decorrer do
ano-calendário 2011. Esse fato transmitiria a sensação de saneamento do vício indicado
pela autoridade revisora, contudo importa frisar que tal pessoa tem por genitora a
própria impugnante. Essa relação obriga a análise da questão com acuro extremo tal a
concreta possibilidade de inexistência dos serviços sugeridos.
...
Desta forma, em que pese a interpretação da DRJ para manutenção do
Lançamento e seus argumentos diversos, verifica-se que a irregularidade apontada pela Auditoria
é sanada pela apresentação, já em fase impugnatória, de documentos comprobatórios (e-fls.
07/08), o que dá razão ao pleito da contribuinte, com afastamento da glosa a título de despesas
médicas no valor de R$15.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte em seu recurso voluntário parcial, há motivo para retificação da Decisão a quo
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.863 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720618/2013-00

Fl. 59
DF CARF MF
Original